Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709454-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA NEIVA BLANCO NUNES contra decisão de ID 188161067 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente movida pela autora/agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE. O Juízo da origem indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente e determinou à parte autora que emende a inicial, nos seguintes termos: (...) Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que apesar de relevantes os fundamentos apresentados, os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que a questão posta, referente à alteração de local do restaurante, bem como o consequente barulho excessivo perdura, a princípio, desde o ano de 2018 (Id 184735446 - Pág. 1), sendo possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, ante a ausência completa de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 303 do CPC. (...) Irresignada, a parte autora interpõe Agravo de Instrumento. Narra que morava, com as filhas menores diagnosticadas com autismo, no imóvel Apart-Hotel no 1.621 do Edificio Fusion Work e Live Residencial, situado no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Asa Norte DF. Conta que, no andar acima ao imóvel em questão, foi instalado um restaurante com funcionamento 24 horas durante todos os dias da semana. Descreve que o restaurante gera barulhos excessivos, de modo que, segundo a parte agravante, compromete o descanso e a rotina da família e que ocasionou problemas de saúde na própria agravante e em suas filhas menores. Diz que narrou a situação a administradora do prédio, que apresentou reclamação aos órgãos públicos responsáveis e que registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia. Contudo, menciona a agravante que nenhuma providência para solucionar o problema foi tomada. A parte agravante expõe que se mudou do local e que precisa pagar aluguel e arcar com as despesas de suas duas filhas, por isso, diz que não tem condições financeiras atuais de arcar com as prestações da taxa de condomínio. Faz menção ao artigo 273, inciso I do Código de Processo Civil e a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado suspensão da cobrança do valor da taxa de condomínio do referido imóvel até que se resolva o mérito da ação. Alega a presença da verossimilhança das alegações e do perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional, pois, segundo a agravante, a demora em cessar as cobranças impactará na subsistência da recorrente e sua família. Sustenta a necessidade de a administradora agravada arcar com os custos do aluguel da residência que alugou para morar com suas filhas, eis que diz que não está conseguindo arcar com as despensas assumidas. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo em relação à determinação de emenda à inicial realizada pelo Juízo da origem. Diz que é necessário o efeito suspensivo para evitar a extinção do processo da origem. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo no que se refere a determinação de emenda à inicial; e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja suspensa a cobrança da taxa de condomínio do imóvel situado no Apart-Hotel no 1.621 do Edifício Fusion Work e Live Residencial, situado no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Asa Norte – DF; que seja a administradora agravada obrigada a arcar com os custos do aluguel do imóvel da agravante. Preparo dispensado, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte agravante aponta ter recorrido da decisão de ID origem 188161067, na qual lhe foi determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem como foi indeferida a tutela de urgência em caráter antecedente. A decisão de emenda à inicial foi determinada pelo Juízo em razão do procedimento escolhido pela parte autora na inicial de requerer a tutela antecipada em caráter antecedente. Nesse caso, o artigo 303, § 6o, do CPC – que regulamenta esse procedimento específico - é claro ao dispor que “caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese a decisão que determina a emenda à inicial ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Como se sabe, o recurso de Agravo de Instrumento é cabível, em regra, apenas contra decisões que versem sobre as matérias descritas no rol do citado dispositivo legal. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Assim, não conheço a parte do recurso que trata de pedido de efeito suspensivo em relação à determinação de emenda à inicial, com fundamento no artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos demais pedidos que versam sobre o indeferimento da tutela provisória, conheço parcialmente o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sobreleva registrar que, apesar de não ter requerido expressamente a atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela recursal), infere-se das razões recursais que há requerimento de tutela provisória de urgência cautelar sobre o indeferimento dos autos da origem. Nessa perspectiva, em cognição sumária, passo a analisar a presença da probabilidade do direito e da urgência no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspender a cobrança de taxa de condomínio e à possibilidade de impor à parte agravada o custeio do aluguel de moradia da parte agravante. No momento, não se vislumbra caracterizada a probabilidade de direito, pois, conforme já exposto pelo Juízo de origem, é preciso dilação probatória para esclarecer as alegações realizadas pela parte autora. É preciso averiguar os motivos do estabelecimento do restaurante no andar acima à unidade imobiliária da parte agravante, bem como se há realmente a ocorrência de barulho excessivo que caracterize uso anormal da propriedade de modo que ocasione danos morais e/ou materiais a parte agravante e em suas filhas menores. Essas matérias demandam instrução processual com a garantia do contraditório e da ampla defesa. No mais, a urgência para antecipação dos efeitos da tutela recursal, também, não está demonstrada, eis que, aparentemente, a situação exposta pela parte agravante ocorre desde o ano 2018 e a parte agravante narra que já reside em outra residência, distante do local supostamente conflituoso. Logo, não se verifica urgência ou perigo de dano para concessão da medida liminar, sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal pelo colegiado desta Eg. 2a Turma Cível. Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. À Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator